Tribunal: TJSP
Processo: 1501782-40.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas e Receptação – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição – Readequação das penas – Aumento da fração do redutor inserto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 – Regime semiaberto – Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas e Receptação – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição – Readequação das penas – Aumento da fração do redutor inserto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 – Regime semiaberto – Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recurso defensivo parcialmente provido.